Tribunal: TJDFT
Processo: 0743950-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 864/STF. DISTINGUISHING. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento no cumprimento individual de sentença coletiva – sob o fundamento de inexistência de prejudicialidade externa, exigibilidade da obrigação e inexistência de excesso de execução – alegando omissão e contradição.
II. Questão em Discussão
2. A questão consiste em verificar a existência de vício de omissão e de contradição no julgado aos argumentos de necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão de ação rescisória pendente, de inexigibilidade do título executivo judicial por violação ao entendimento firmado no Tema 864 do STF e de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Não se vislumbra omissão no acórdão recorrido, pois houve manifestação acerca de todos os pontos importantes, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1o, do CPC.
5. O acórdão é claro ao concluir pela desnecessidade de suspensão do cumprimento de sentença movido pela embargada, pois o pedido de tutela de urgência formulado na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 restou indeferido.
6. O argumento de inexigibilidade do título formado nos autos da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, por descumprimento ao entendimento vinculante sedimentado no Tema 864 do STF, carece de amparo, pois restou demonstrado que a situação apresentada nos autos da ação coletiva mencionada não se amoldava aos parâmetros fixados no precedente vinculante do RE no 905.357/RR (Tema 864).
7. Não há contradição quanto à tese de excesso de execução, pois todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados.
8. O Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora seguindo a orientação emanada pelo STJ no Tema 905, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da EC no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC.
9. O CNJ possui autonomia para garantir que a prestação jurisdicional atenda ao devido processo legal, e a Resolução no 303/2019 do CNJ, alterada pela Resolução no 448/2022, padroniza a operacionalização dos pagamentos de precatórios, aplicando a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021.
10. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial.
IV. Dispositivo e Tese
11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Não há omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar no acórdão embargado, sendo inadequada a via dos embargos de declaração para rediscutir a própria demanda."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 313, V, "a"; CPC, art. 535, III, §§ 5o e 7o; CPC, art. 969; CPC, art. 966; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, § 2o; EC no 113/2021; Resolução no 303/2019 do CNJ; Resolução no 448/2022 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada:
• STF, RE no 905.357/RR (Tema 864).
• STF, ADI no 7.391.
• STJ, Tema 905.
• Acórdão 1703887, 07327966520228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 17/5/2023.
• Acórdão 1693083, 07266492320228070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 20/4/2023.
• Acórdão 1627628, 07180465820228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, julgado em 11/10/2022.
• Acórdão 1415201, 07386602120218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 6/4/2022.